Tribunal: TJSP
Processo: 1007763-13.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais em razão da perda de uma chance. Recurso do réu não preparado. Contestação que opera a ampliação objetiva da demanda, nos termos do artigo 286, parágrafo único do Código de Processo Civil. Possibilidade de apresentação de demandas próprias do réu em face da autora. Princípios da eficiência

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais em razão da perda de uma chance. Recurso do réu não preparado. Contestação que opera a ampliação objetiva da demanda, nos termos do artigo 286, parágrafo único do Código de Processo Civil. Possibilidade de apresentação de demandas próprias do réu em face da autora. Princípios da eficiência e da economia processual. Pretensão da autora de recebimento em dobro do valor cobrado, nos termos do artigo 940 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade. Má-fé do credor não comprovada. Pretensão da autora de indenização de dano material fundado na perda de uma chance. Impossibilidade. Não comprovada a perda de chance real e efetiva. Mantida a sentença de procedência parcial da ação e da reconvenção. Recurso do réu não conhecido em vista da deserção. Recurso da autora não provido.